Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-42.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704542-42.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALMIRA MENDES DE CARVALHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O A parte VALMIRÁ MENDES DE CARVALHO interpôs em 19.08.2019 a Apelação Cível ID 13248425 em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal. Posteriormente, em 22.08.2019, apresentou nova Apelação Cível (ID 13248428) sustentando a existência de erros materiais no recurso interposto anteriormente, sendo necessária a sua retificação e a desconsideração do petitório anterior. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre o possível não conhecimento da Apelação Cível interposta sob o ID 13248428, em razão da preclusão consumativa. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2019 15:40:19. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador